Tribunal: TJSP
Processo: 2258939-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Saldo remanescente de pagamento de precatório.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO. Cálculo que deve respeitar os índices previstos em v. acórdão transitado em julgado, que fixou os parâmetros dos juros moratórios e de atualização do débito. Existência de coisa julgada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS EMBARGOS À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Saldo remanescente de pagamento de precatório.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO. Cálculo que deve respeitar os índices previstos em v. acórdão transitado em julgado, que fixou os parâmetros dos juros moratórios e de atualização do débito. Existência de coisa julgada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Omitidos nos cálculos homologados. Inclusão.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.